Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721025-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: REINALDO TEIXEIRA VIEIRA, DANIELA DE PAULA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DOS BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.1. É possível o levantamento de quantia penhorada de empresa em recuperação judicial, desde que o depósito tenha sido efetuado antes do pedido de recuperação judicial, com a expressa finalidade de pagamento, ou que o valor tenha sido depositado antes dessa data na execução na qual tenha ocorrido a preclusão ou o trânsito em julgado dos embargos à execução ou a decisão final na impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No caso em exame, a penhora e o transcurso para pagamento do prazo ocorreu em data anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que é possível o levantamento dos valores. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 76 da Lei 11.101/05, asseverando que somente o Juízo da Recuperação é competente para promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em recuperação, garantindo, assim, a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, ainda que a penhora tenha sido anterior à recuperação judicial. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028